Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-17.2017.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000301-17.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO RIVA - CPF: 432.504.831-68 (APELANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), Ministerio Publico Estadual (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PRODUTOR RURAL COM RENDA MENSAL DECLARADA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – NÃO CARACTERIZADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no artigo 24,
caput
, do Código Penal, é imprescindível que o perigo ao agente seja atual e concreto, não se caracterizando o estado de necessidade por mero receio de situação hipotética.

Não há falar em concessão dos benefícios da gratuidade da justiça quando o próprio acusado declara ser produtor rural e perceber renda mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de, aparentemente, ser proprietário de fazenda, fatores que evidenciam não se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Paulo Rogério Riva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000301-17.2017.8.11.0018, código 87138, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 14,
caput
, da Lei n.10.826/2003.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, alegando que sua conduta foi acobertada por circunstância excludente da ilicitude, a saber, o estado de necessidade. Outrossim, requer os benefícios da gratuidade da justiça (Id. n. 29203984).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 29203986).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 45146485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Paulo Rogério Riva
foi condenado à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição, alegando, em linhas gerais, que sua conduta foi acobertada por circunstância excludente da ilicitude, a saber, o estado de necessidade.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que, no dia 10 de janeiro de 2017, por volta de 10h36, na Avenida Arinos, em frente ao Posto Avenida, nesta cidade e comarca de Juara-MT, o denunciado
PAULO ROGÉRIO RIVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava e transportava, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consoante apurado, na data dos fatos, milicianos
(
sic
)
realizavam rondas em vias públicas desta cidade, quando abordaram o veículo Hilux, placa OAH-7631 de Manaus/AM, conduzido pelo imputado.

Realizada a inspeção veicular, foi localizada e arrecadada no banco traseiro, uma mochila que continha em seu interior
(
sic
)
um revólver calibre 38 special, acabamento oxidável, cabo em madeira, com um ano de 100mm (cem milímetros) de comprimento, com capacidade para três tiros
(
sic
)
, marca Taurus, com identificador alfanumérico 0J340746, contendo seis munições intactas e um coldre de couro.

Apurou-se que o imputado portava e transportava tal arma de fogo e munições, sem qualquer registro e não possuía autorização legal para posse ou porte. Ademais, submetido a teste, constatou-se que o instrumento de fogo é de uso permitido e eficaz para efetuar disparos (fls. 06/07)
” (Id. n. 29201962).

Registre-se que a materialidade e autoria do fato em comento não são objeto de controvérsia, porquanto se encontram sobejamente comprovadas pela harmonia existente entre o boletim de ocorrência (Id. n. 29201974), o termo de apreensão (Id. n. 29201975), o laudo de exame de eficiência de arma de fogo (Id. n. 29201966) e os depoimentos prestados, em ambas as etapas da
persecutio criminis
, pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, além da própria confissão do recorrente.

Sob o crivo do contraditório, a policial militar Katiane Borges Chiareli declarou:

“
Na época tava tendo algumas situações de roubo a banco na região e a gente tava guardando veículos com placas de fora. A gente tava fazendo rondas na avenida Rio Arinos, quando a gente avistou a camioneta com a placa, se não me engano de Cuiabá, sei que era de fora do município. Aí eu tava na viatura mais o soldado Clemente, e falei 'vamos abordar aquela camioneta lá, daí a gente vê'. Daí a gente abordou, pediu a documentação, daí como de costume, a gente faz busca veicular, a gente perguntou se tinha algo ilícito dentro da camioneta, ele falou que não, que não tinha, aí a gente pediu pra ele acompanhar a busca, foi quando o soldado Clemente tava fazendo a busca veicular e dentro de uma mochila tinha um revólver trinta e oito
” (Id. n. 45146485).

Interrogado em juízo, o apelante alegou:

“
Doutor, aconteceu. Eu... acho que um ano ou dois anos antes do meu pai falecer, ele me deu uma espingarda e um revólver. Meu pai faleceu em dois mil e oito. Em dois mil e onze teve aquela campanha para registrar as armas, do Governo Federal. E eu registrei essas armas. E aí, uma espingarda já tava lá na fazenda. Minha esposa sempre falava comigo que não queria arma em casa, 'ah, você tem que levar pra fazenda'. E eu tava sempre indo e levando as minhas coisas, ao pouco. E nesse dia, essa bolsa, é a bolsa que eu carrego as minhas coisas, eu carrego roupa, e nem fui eu que arrumei essa minha bolsa. Tanto é que ela tava no banco de trás, e eu nem sabia se esse revólver tinha bala ou não tinha porque eu não tenho costume de andar armado. Eu não ando armado. Nunca andei. Então coloquei esse revólver dentro e tava levando. Agora, numa localidade daquela a gente usa a arma mesmo, uma espingarda, alguma coisa, você sempre tem que se proteger. Infelizmente esse revólver tava com o registro vencido. Eu nunca nem me preocupei em olhar isso, porque eu achava que não tinha vencimento, eu tinha feito registro na Polícia Federal, e na minha mudança de Tabaporã pra Juara, perdeu-se os registros. Eram três registros, perdeu-se os três. Mas ela tá registrada. Infelizmente tá vencido o registro
” (Id. n. 45146485).

Frise-se que a alegação do apelante – pessoa aparentemente bem instruída e de boas condições socioeconômicas – no sentido de que “não sabia” que os registros tinham vencimento não encontra respaldo nos autos, além de não se tratar de circunstância apta a afastar a tipicidade penal do porte de arma de fogo sem a devida autorização e em desacordo com determinações legais.

Também não há falar em configuração do estado de necessidade no caso dos autos.

O artigo 24,
caput
, do Código Penal, dispõe o seguinte:

“
Art. 24 – Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
”

Nessa linha intelectiva, para o reconhecimento do estado de necessidade, não basta a mera alegação de incidência da excludente, mas sim a comprovação cabal da situação de perigo atual e inevitável, que não ofereça alternativa ao agente, a não ser a prática da conduta.

Na espécie, apesar do argumento defensivo de que o apelante somente portava a arma de fogo para proteger a sua vida, uma vez que se dirigia a região rural perigosa e imprevisível, entendo que não ficou concretamente demonstrado o contexto de perigo atual, iminente e inevitável, mas sim um receio genérico e abstrato.

Convém salientar que o art. 156 do Código de Processo Penal preceitua que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, e que, inclusive, deve ser oportunizada ao réu a indicação de provas para corroborar a sua versão dos fatos, ônus do qual a defesa não se desincumbiu no caso dos autos.

A propósito, o cunhado do apelante, Nilson Alves, arrolado como testemunha de defesa, ao ser ouvido em audiência, asseverou que o “perigo” do trajeto até a fazenda para a qual
Paulo Rogério
se dirigia era decorrente de animais silvestres – perigo este que só seria considerável caso o apelante se deslocasse a pé até o imóvel, o que não se verifica na espécie, uma vez que estava trafegando numa
pickup
, veículo que certamente seria capaz de manter o recorrente a salvo de qualquer investida animal.

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal assim decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL POR OUTRO MODO – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO CABIMENTO – APELANTE QUE PODERIA E DEVERIA AGIR CONFORME O DIREITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. O fato de o réu laborar em propriedade rural que, supostamente, situa-se em local violento, perigoso e/ou desguarnecido de aparato policial, por si só, não autoriza a absolvição quanto ao crime descrito no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, máxime quando não demonstrada a situação de perigo atual e inevitável por outro modo, e sendo exigida outra conduta do acusado, com o devido registro da arma de fogo perante a autoridade competente e a submissão a procedimento administrativo para autorização do respectivo porte , a afastar a excludente de ilicitude do estado de necessidade .

2. Sobejamente demonstradas a materialidade e autoria do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03, impõe-se referendar o édito condenatório, mormente porque o crime em questão é de mera conduta e perigo abstrato, sendo que o só fato de portar arma de fogo e munições com o propósito de garantir a segurança pessoal do agente – isoladamente considerado, sem qualquer prova de que era a única conduta possível –, não configura o contexto de excepcionalidade indispensável ao reconhecimento da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa.

3. Condenação mantida. Apelo desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0002497-32.2014.8.11.0028, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.1.2020; data da publicação: 29.1.2020).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ERRO DE PROIBIÇÃO E ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – ACUSADO QUE TINHA CONHECIMENTO DA ILICITUDE DE SUA CONDUTA – LABOR EM ZONA RURAL QUE NÃO JUSTIFICA AS TESES EXCLUDENTES – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de o apelante ser pessoa humilde e trabalhar na roça não o exime da responsabilidade penal, com base na tese de erro de proibição, porquanto é desarrazoado imaginar que, mesmo após ampla divulgação das normas do Estatuto do Desarmamento em jornais, rádios e televisão, o réu não tivesse conhecimento de que portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares configura crime.

Para a configuração do estado de necessidade exige-se a submissão do agente a perigo atual, não sendo suficiente o mero receio, cabendo à defesa o ônus da prova. Inexistindo elementos comprovando a imperiosidade da conduta, fica afastada a alegação de estado de necessidade .

A existência de circunstâncias favoráveis ao réu, a exemplo da “primariedade”, ao contrário do que afirma a defesa, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme o disposto na Súmula 231 do STJ.

Tratando-se de réu primário, condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, cujo crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, viável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo das Execuções Penais
” (TJMT, Apelação n. 49568/2018,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.7.2018; data da publicação: 1o.8.2018).

Por fim, no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, observo que, em seu interrogatório extrajudicial, o apelante informou ser produtor rural e possuir renda mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais; Id. n. 29201968), além de, aparentemente, ser proprietário de uma fazenda, fatores estes que demonstram não se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente, razão pela qual indefiro o benefício.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020